Tribunal: TJMT
Processo: 0011253-30.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011253-30.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADEMIR ALVES CORREA - CPF: 109.549.101-68 (APELADO), MARCELA PIRES DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 904.203.141-72 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PROFESSOR — EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CURSO DE EXAMINADOR — COMPROVAÇÃO — DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DENTRO OU FORA DO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE DO CARGO DE PROFESSOR — REMUNERAÇÃO PERCEBIDA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

É incontroverso que a servidora exerceu a função de Coordenador do Curso de Examinador na Escola do Governo, entretanto em liquidação de sentença deverá ser esclarecido se desempenhou as atividades dentro ou fora do horário normal de expediente do cargo de Professor e, também, a remuneração percebida durante o período em que participou do curso.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 115128480 – fls. 131/139) proferida em
ação de cobrança de verbas remuneratórias
proposta por
Nademir Alves Corrêa Silva
contra o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
e a
Escola do Governo de Mato Grosso
.

Assegura que “
não possui legitimidade para ocupar o polo passivo da presente relação jurídica processual, posto que os fatos narrados na inicial relacionam-se com as atividades do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, autarquia estadual, tratando-se de pessoa jurídica de direito público interno integrante da Administração
”.

Assevera que “
a apelada não anexou ao feito qualquer documento comprobatório de sua mencionada cessão à Escola de Governo, bem como não há qualquer comprovação de que tenha sido nomeada em função de confiança para coordenação de curso para capacitação de servidores do Detran/MT.
”.

Afiança que era necessária a juntada dos “
holerites correspondente a sua remuneração percebida durante o período de realização do curso (e mesmo posteriormente), a fim de comprovar de que forma percebera o seu pagamento mensal
”. Ademais, não ficou esclarecido se “
a coordenação é exercida dentro da jornada de trabalho normal (ou seja, da carga horária referente ao cargo efetivo ocupado)
”, porquanto nesse caso, não há qualquer acréscimo de remuneração, “
salvo se fora do seu horário de expediente. E, se a função de coordenação exceder a jornada de trabalho normal, ‘fará jus à remuneração de uma hora/tralho para cada duas horas excedentes’
”.

Afirma que, no caso de eventual condenação, deverá ser comprovado “
em sede de liquidação de sentença
”, bem como que para atualização dos cálculos é de se observar os índices aplicáveis à caderneta de poupança.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 115128492).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 115174977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial por Nademir Alves Corrêa Silva, condeno solidariamente o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso, substituto da Escola de Governo de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 23.279,90 (vinte e três mil duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), conforme planilha apresentada. Por corolário, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (RE 870947 – STF) a partir de 30/03/2010 (conf. planilha, p. 25).

Condeno o Detran/MT ao pagamento das custas e despesas processuais, e, solidariamente, os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3o, II do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001.

Sentença não sujeita a reexame necessário, consoante art. 496, § 3o, II, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se os autos. [...].
(Id. 115128480 – fls. 139).

Ação de cobrança de verbas remuneratórias
proposta por
Nademir Alves Corrêa Silva
, com a finalidade de exigir que o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
e a
Escola do Governo de Mato Grosso
, efetuem o pagamento das verbas referentes ao exercício da função de Coordenador de Curso de Capacitação Profissional, pelo período de janeiro a abril do ano de 2006.

Quanto à ilegitimidade do Estado de Mato Grosso a sentença bem pontuou que:

[...] A Lei Complementar no 156, de 19.01.2004, que institui a Escola de Governo para os servidores públicos civil e militares do Estado de Mato Grosso, em seu Capítulo I, Seção I, da Instituição, art. 2o: ‘Fica instituída a Escola de Governo de Mato Grosso, como sede na Capital, como autarquia mantida pelo Poder Executivo regida por Estatuto e Regimentos próprios’.

Em 03 de março de 2008, foi publicada a Lei Complementar no 310/2008 que criou a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e extinguiu a autarquia, preceituando no art. 8o: ‘
O Estado de Mato Grosso substituirá a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso nas ações judiciais que esta figure como parte
’.

Portanto, as demandas contra a autarquia Escola de Governo são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em ausência de capacidade processual para figurar no polo passivo. [...]. (Id. 115128480 – fls. 136). [com negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar.

Passo, então, ao exame do mérito do recurso.

Nademir Alves Corrêa Silva é servidora do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de Professor, com carga horária de trinta (30) horas semanais, consoante ficha funcional (Id. 115128480 – fls. 26/27).

Segundo Certificado emitido pela Escola de Governo de Mato Grosso participou como Coordenadora do curso de Examinador promovido pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso:

[...] Certifico que Nademir Alves Corrêa Silva participou como Coordenadora no curso de Examinador realizado nesta Escola, no período de 09/11/05 a 25/04/06, com carga horária de 248 horas, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso em parceria com esta Instituição.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2006.

Almir Balieiro

Diretor Geral da Escola de Governo [...]. (Id. 115128480 – fls. 33).

Daí decorrente, dúvida alguma há que a apelada exerceu a função de Coordenador, quanto a carga horária e a acumulação com o cargo de professor, consta no documento nominado de “Declaração” que a servidora exercia uma jornada de seis (6) horas diárias:

Declaração

Declaro para os devidos fins e que produza efeitos legais que para efetuar o pagamento de Coordenação de Curso, a carga horária de Professor efetivo conforme a Lei Estadual – LOPEB é de 30 horas, que corresponde a 6 horas de serviço, portanto
a Servidora Nademir Alves Corrêa Silva, cumpre o seu horário de expediente nesta Escola de Governo das 12:00 horas às 18:00 horas
. Bem como
no período matutino e finais de semana se encontra livre
para desenvolver outras ações.

Cuiabá, 28 de abril de 2006

Regina Lúcia Borges Araújo (Id. 115128480). [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 8.151, de 8 de julho de 2004, vigente à época, que “
Institui a atividade de magistério da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e das demais escolas e órgãos similares, e dá outras providências
”, assenta que:

Art. 5o As atividades de magistério no âmbito das escolas e setores de formação, desenvolvimento e capacitação de servidores públicos do Estado de Mato Grosso serão remuneradas através de hora/trabalho de acordo com os programas, projetos, cursos e serviços a serem oferecidos e/ou desenvolvidos.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, considera-se hora/trabalho a carga horária das atividades de magistério, considerando o desempenho de ações próprias da Escola de Governo e instituições públicas similares.

[...]

Art. 8o
As atividades de magistério a que se refere esta lei poderão ser desenvolvidas dentro ou fora do horário normal de expediente do profissional
do órgão ou instituição pública estadual.

Art. 9o
No caso dos cursos ministrados dentro do horário contratual de trabalho do servidor da administração direta ou indireta estadual, somente serão remuneradas as horas excedentes ao seu contrato de trabalho.

§ 1o Para atendimento ao disposto no
caput
deste artigo, em se tratando de servidor submetido a regime de plantão ou escala de revezamento, será considerado o horário contratual de trabalho aquele especificado na escala previamente fornecida pelo órgão ou entidade a que aquele estiver vinculado.

§ 2o As atividades de magistério a serem desenvolvidas no horário de expediente do profissional interno do respectivo órgão ou instituição pública estadual
deverão ter a anuência de sua chefia imediata, através de declaração de compatibilidade de carga horária para percepção da remuneração
.

§ 3o No caso das atividades de magistério desenvolvidas fora do domicílio, as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação serão custeadas pela escola ou entidade ofertante do curso, sem prejuízo da remuneração da hora/trabalho devida ao servidor, observando, no caso de pagamento de diárias e adiantamento para deslocamento, a legislação estadual vigente.

Art. 10
A função de coordenação de
programas, projetos e
cursos de formação, capacitação
e eventos, quando exercida
dentro da jornada contratual
estabelecida para o servidor do órgão ou instituição pública estadual,
não será remunerada, salvo quando fora do horário de seu expediente
ou do município de sua moradia, ou ainda nos casos em que trata o art. 6o, § 7o, desta lei.

§ 1o O servidor lotado no órgão e/ou instituição pública estadual ofertante do curso/eventos, exercendo a função de coordenação, fará jus à remuneração de uma hora/trabalho para cada duas horas excedentes, quando ultrapassar sua carga horária, devendo esta remuneração ser compatível com seu grau de formação, titulação e modalidade de ensino, sendo seus valores regulamentados pela Escola de Governo.

§ 2o O servidor que exerce a função de coordenação de curso fora do órgão ou instituição de lotação fará jus a remuneração integral correspondente à carga horária prevista para a função de coordenador, desde que não haja incompatibilidade de horário com o órgão de origem, de acordo com proposta estabelecida no programa ou projeto de curso e em consonância com o regulamentado pela Escola de Governo.

§ 3o Fará jus a remuneração da função de coordenação de cursos os prestadores de serviços constantes do § 2o do art 2o desta lei. [...].

Por outro lado, o apelante em momento algum afirmou que efetuou o pagamento da função de Coordenadora exercida pela apelada, mas tão somente alega que não ficou comprovado “
de que forma percebera o seu pagamento mensal
”, bem como se “
a coordenação é exercida dentro da jornada de trabalho normal (ou seja, da carga horária referente ao cargo efetivo ocupado)
”.

Logo, entendo que, em liquidação de sentença deverá ser esclarecido se a apelada
desempenhou as atividades dentro ou fora do horário normal de expediente do cargo de Professor
e, também, a remuneração percebida durante o período em que participou do curso de capacitação. Para tanto devem ser apresentados os holerites da apelada, documento de cessão para a Escola do Governo, se for o caso a anuência de sua chefia imediata (artigo 9o, § 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 8.151, de 8 de julho de 2004) e, demais documentos que sejam aptos a comprovarem as alegações.

Ademais, acaso o apelante tenha efetuado o pagamento da função de coordenador corretamente e de acordo com as disposições da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 8.151, de 8 de julho de 2004, circunstância a ser esclarecida na liquidação de sentença, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que deverá ser apurado em liquidação de sentença eventuais valores não percebidos em razão do exercício da função de coordenador de curso de capacitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022